Tribunal: STJ
Processo: 0000003-70.2019.8.17.2610
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502065 - PE(2023/0390638-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIANO DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
AGRAVADO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE004246
ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - PE030225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c328e87-30d9-4462-8334-21bdc364d178

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502065 - PE(2023/0390638-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIANO DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
AGRAVADO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE004246
ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - PE030225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARCIANO DA SILVA
MARTINS, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por MARCIANO
Ação
DA SILVA MARTINS em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT S.A.
: julgou parcialmente procedente para condenar a
Sentença
ré/agravada
ao pagamento de R$ 1.687,50 referente à diferença entre o valor a que faz jus o
autor/ agravante e o já recebido em sede administrativa.
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA (DPVAT). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECAIMENTO MÍNIMO CONFIGURADO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO
PROVIDO.
1. O decaimento em parte mínima encontra-se configurado nas hipóteses em que,
na petição inicial, fora formulado pedido indenizatório no valor de R$ 9.450,00
(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) referente a indenização correspondente
Documento eletrônico VDA54728271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:08
Código de Controle do Documento: 09aa811e-7eff-4d47-84ed-fd6f3ad4434d

ao seguro DPVAT e a sentença reconheceu como devida tão somente a quantia de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Inteligência do
parágrafo único do NCPC.
Art. 86,
2. Nas hipóteses em que a parte condenada nas verbas sucumbenciais for
beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade deve ser suspensa (Art. 12 da
.
Lei no 1.060/50)
3. Recurso de apelação não provido. (e-STJ fl. 184)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
alegou violação dos arts. 82, §2o, e 85,
, do CPC,
Recurso especial:
caput
bem como dissídio jurisprudencial. Insurgiu-se contra a distribuição do ônus da
sucumbência.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial ante a sua intempestividade.
sustentou, em síntese, erro de informação do prazo
Agravo interno:
recursal.
negou provimento ao agravo interno.
Acórdão:
opostos pela parte agravante.
Embargos de divergência:
da lavra do I. Subprocurador-Geral da República,
Parecer do MPF:
opinou pelo não conhecimento dos embargos de divergência.
deu provimento aos embargos de
Decisão da Corte
:
Especial/STJ
divergência para reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial e
determinar o retorno dos autos à Terceira Turma desta Corte.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante alega desnecessidade de reexame de fatos
Agravo interno
e provas e pede o afastamento da
Aduz que os fatos são
Súmula 7/STJ.
incontroversos e estão delineados no acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
1. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo
acerca do percentual em que cada
TJ/PE
litigante foi vencido ou vencedor ou da existência de sucumbência mínima, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA54728271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:08
Código de Controle do Documento: 09aa811e-7eff-4d47-84ed-fd6f3ad4434d

2. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

2. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
3. Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
4. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.
5. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54728271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:08
Código de Controle do Documento: 09aa811e-7eff-4d47-84ed-fd6f3ad4434d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.502.065 / PE
Número Registro: 2023/0390638-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000037020198172610 37020198172610
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIANO DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
AGRAVADO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE004246
ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - PE030225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIANO DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
AGRAVADO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE004246
ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - PE030225
Documento eletrônico VDA56078791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: cff035c4-1466-4d6d-876e-3944cc481c93

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: cff035c4-1466-4d6d-876e-3944cc481c93